Tribunal: TJPA
Processo: 0817227-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817227-61.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO LEGAL. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu arguiu ser busca pessoal carente de fundada suspeita, portanto, ilícita, e assim requer a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena com a incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado e alteração do regime de pena.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) nulidade do processo pela busca pessoal ilícita; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal por ser a circunstância judicial fundamentada em elemento inerente ao tipo penal; (iii) incidência do tráfico privilegiado; (iv) alteração de regime de pena para o semi-aberto.

III. Razões de decidir:

4. Fundada suspeita na busca pessoal devidamente configurada nos autos por meio dos elementos de prova

5. Dosimetria. Exclusão do vetor “consequências do crime”. Fundamentação baseada em elementos do tipo penal. A presença de outro vetor judicial devidamente fundamentada autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

6. Tráfico privilegiado. Incidência prejudicada por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes penais. Não se trata de traficante eventual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ-PR - APL 0000694-57.2022.8.16.0169, 3ª Câmara Criminal. Relator: José Carlos Dalacqua, J. 22/02/2023.

TJ-GO - APR: 51316026720228090087, 2ª Vara Criminal, Relator: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 240, §2º, 244. CP, art. 44, inciso II; CP, art. 59.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0817227-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
Anderson Oliveira Santos
, nascido em
04.12.1998
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Oferecimento da denúncia - 01.11.2023 (id 18834197)

Citado - 14.11.2023 (id 18834206). Defesa prévia - dia 28.11.2023 (id 18834209). Recebimento da denúncia - em 01.12.2023 (id 18834212).

Sentença condenatória - dia 16.2.2024 (id 18834237).

Recurso de Apelação (id 18834248). Certidão de tempestividade (id 18834252). Razões recursais. Pedidos: nulidade processual pela ilicitude das provas haja vista ter sido a busca pessoal carente de fundada suspeita. Redimensionamento da pena com a exclusão das moduladoras judiciais negativadas. incidência do tráfico privilegiado (id 18834257).

Contrarrazões - total improvimento (id 18834260).

Apesar de entender pela neutralização do vetor judicial “consequências do crime”, a Procuradoria de Justiça finalizou seu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 18916353).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa pretende seja o processo anulado desde o recebimento da denúncia, sob a alegação de que a sentença se baseou em provas colhidas de forma ilegal, uma vez que os policiais militares responsáveis pela abordagem do RECORRENTE não possuíam mandado judicial de busca pessoal, nem fundadas suspeitas de comportamento ilícito.

Complementa aduzindo que não houve qualquer investigação preliminar ou menção a situações que poderiam configurar a justa causa para a revista pessoal.

Adianto que
não vislumbro qualquer vício capaz de macular e ensejar a declaração de nulidade da busca pessoal perpetrada. Vejamos:

De acordo com os arts. 240 e 244, ambos do CP, tanto a busca pessoal quanto a abordagem policial são meios de provas processuais de natureza acautelatória e coercitiva,
verbis
:

Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...)

Art. 244 -
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Normalmente se consubstanciam por atos rotineiros praticados por policiais com duas finalidades principais: para a preservação da segurança pública nos locais em que ela foi perturbada ou poderá vir a ser e para se obter provas, indícios e elementos de convicção.

Em resumo, são meios cujo objetivo principal é evitar o recrudescimento da criminalidade. Apesar de tamanha importância para a garantia do direito à segurança e à paz social e mesmo diante do avanço do tráfico de entorpecentes, o que mais se vê é conceitos genéricos que privilegiam direitos individuais em detrimento de toda uma coletividade e que tentam a todo custo desacreditar o trabalho da polícia e torná-los instrumentos ilegítimos e ilícitos, a ponto que se chegar a cogitar que, talvez, melhor seria legalizar a venda de entorpecentes de uma vez.

Segundo trechos extraídos da sentença:

A testemunha
Pedro Henrique Aquino Palha
, policial militar, narrou que o acusado foi abordado
em um local de intenso tráfico de drogas
. Que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado parado e resolveram o abordar e encontraram dois pacotes que continha substância semelhante a cocaína. Que a droga estava dividida em papelotes, dentro de um saco de 1kg, em torno de 30 papelotes em cada saco. Recorda que o acusado confessou que iria receber a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para transportar a droga.

A testemunha
Hudson Eduardo Albarado Coutinho
, policial militar, disse que estavam em rondas na Avenida João Paulo II, numa esquina chamada José de Alencar,
quando avistou o denunciado com um volume muito grande na cintura, pensando que seria uma arma de fogo
. Que o abordaram e na busca pessoal encontraram dois sacos de entorpecentes, de pasta base de cocaína. Que eram dois sacos e cada um havia vários papelotes.

Que o acusado disse que estava transportando o entorpecente, e iria receber um valor, mas não falou para quem iria fazer a entrega. Disse que o acusado estava acompanhado de uma mulher.

Em Juízo (mídias de id 18834223 a 18834225), os policiais acima confirmaram com firmeza, coerência e riqueza de detalhes seus depoimentos prestados perante autoridade policial e foram enfáticos ao afirmar que o local onde o APELANTE foi avistado é conhecido como ponto de venda de entorpecentes (tráfico) e que o mesmo estava parado portanto um volume avantajado debaixo da roupa à altura da cintura, levando-os a cogitar inclusive que pudesse ser arma de fogo, portanto, entendo, sim, configurada a fundada suspeita apta a amparar a busca pessoal.

Portanto, segundo se extrai dos autos, entendo sim, que a apreensão da droga ocorreu mediante busca pessoal em indivíduo sobre o qual pairava indubitável suspeita, que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal.

Destaco ainda que em nenhum momento da instrução processual, nem mesmo durante a apresentação das alegações finais, a defesa arguiu a ilegalidade da busca pessoal, restringindo-se a alegar a insuficiência das provas e pleitear a pena-base ao mínimo legal.

Assim, constatada a inexistência de qualquer vício capaz de inquinar a abordagem policial que resultou na apreensão de 62 (sessenta e dois) invólucros de drogas conhecida como pasta base, entendo que que a busca pessoal efetuada pelos policiais foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas que desta decorreram, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

Alega que o vetor “consequências do crime” foi valorado de forma equivocada, provocando a exasperação da pena-base para 6 (seis) anos de reclusão.

Razão lhe assiste.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o Juízo valorou negativamente os antecedentes criminais pela presença de sentença condenatória transitada em julgado e as consequências do crime nos seguintes termos:

E por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Além da fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante ser inerente ao tipo penal, não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse negativar de forma idônea tal vetor, portanto, neutralizo-o.

Considerando a presença do vetor judicial “antecedentes criminais” e adotando a fração de 1/6 (um sexto), reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime fechado que a torno definitiva dada a ausência de atenuantes/agravantes, majorantes/minorantes.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)

No mérito, a defesa requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a minorante referente ao tráfico privilegiado.

Impossibilidade.

Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a saber, que o beneficiário
seja primário
, tenha
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
.

Conforme Certidão de Antecedentes criminais (ID 18834202), comprova-se que o APELANTE possui antecedentes criminais, sendo, portanto, reincidente. Além disso, pelos demais registros de ações penais em cursos e ausência de comprovação de ocupação lícita, concluo que não se trata de traficante eventual, razão pela qual incabível o pleito de incidência da minorante referente ao tráfico privilegiado, pelo que rejeito o pedido por falta de amparo fático-jurídico.

Neste sentido, colaciono as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PEDIDOS PARA A UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA OU PRISÃO DOMICILIAR E PARA AFASTAR O CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000694-57.2022.8.16.0169 - Tibagi - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 22.02.2023) (TJ-PR - APL: 00006945720228160169 Tibagi 0000694-57.2022.8.16.0169 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 22/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PATAMAR MÁXIMO. ALTERAÇÃO DE REGIME. REDUÇÃO PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. I. Nesse contexto, diante das fundadas suspeitas de que o imóvel era utilizado para a prática do tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prova obtida, já que a situação fática apresentada se amolda às hipóteses de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. II. Resultando das provas dos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais civis, a certeza quanto à prática do crime de tráfico de drogas, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório/ desclassificatório. III. Corretamente analisado o processo dosimétrico, incabível a sua modificação. IV
Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu é reincidente, não fazendo jus à benevolência da causa de diminuição. V. Mantido o regime inicial fechado, haja vista o quantum de pena definitiva aplicado e o fato de ser reincidente
(art. 33, § 2º, alínea a c/c a alínea ?b?, do CP). VI. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Em assim sendo, não merece reparos. VII. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I (primeira parte) e II, do CP, por ausência de requisito abjetivo, por se tratar de réu reincidente. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 51316026720228090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, Itumbiara - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 44, II do CP.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024